Tribunal: TJMT
Processo: 1004947-36.2019.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004947-36.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RYAN ANDRE CURVO DE CARLOS - CPF: 027.108.061-26 (RECORRIDO), RYAN ANDRE CURVO DE CARLOS - CPF: 027.108.061-26 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1004947-36.2019.8.11.0001

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

SKY BRASIL SERVICOS LTDA

Recorrido(s):

RYAN ANDRE CURVO DE CARLOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

25/05/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TV POR ASSINATURA – NÃO CUMPRIMENTO DE TRATATIVA REALIZADA DE FORMA ADMINISTRATIVA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE MODO DIVORCIADO DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – READEQUAÇÃO DO QUANTUM – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A jurisprudência é firme no sentido de que resta caracterizado o dano moral decorrente de falha na prestação dos serviços e sem a devida solução na via administrativa.

O montante fixado a título de indenização por danos morais deve servir para reparação do dano e repressão da conduta ilícita, razão pela qual a quantia estabelecida na sentença R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser reduzida para R$ 1.000,00 (um mil reais) a fim de guardar relação com os critérios acima alinhavados.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, cujo dispositivo transcrevo abaixo:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO PELA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO, para:

1 – DECLARAR indevida a cobrança da Taxa de Manutenção no valor de R$ 19,90 (dezenove reais e noventa centavos);

2- DETERMINAR que a reclamada restitua a parte autora o montante de R$ 38,90, já calculado em dobro, com juros e correção monetária a partir do pagamento da fatura com vencimento em Julho de 2019;

3 – CONDENAR a Reclamada ao PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL à autora, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este que deverá ser devidamente corrigido a partir desta e acrescido de juros legais a partir da citação

Torno por definitiva a liminar concedida no Id. 23366246.

Nas razões recursais, a Recorrente sustenta a necessidade de reforma da sentença, argumentando que não perpetrou qualquer conduta ilícita que pudesse causar qualquer dano ao Recorrido. Requer a improcedência da ação ou redução do valor da condenação.

A parte Recorrida refutou
in totum
as razões expostas, pugnando pelo improvimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso dos autos, o Recurso interposto merece parcial provimento.

Em síntese, pretende o Reclamante, indenização por danos morais e materiais pela falha na prestação dos serviços, eis que as faturas estão sofrendo variações de preço e no mês de julho foi cobrado por serviço não contratado denominado “Taxa de Manutenção” no valor de R$ 19,90 (dezenove reais e noventa centavos).

O recorrido registrou reclamação na via administrativa através do site Consumidor.gov e na data de 18/08/2019 a empresa enviou a seguinte resposta:

Portanto, a tratativa realizada na via administrativa previa o abatimento do valor na fatura com vencimento em agosto, o que não ocorreu.

Em sede de recurso a empresa pugna pela legalidade da cobrança, aduzindo que a mesma é prevista em contrato e aplicada nos casos de reestabelecimentos dos serviços suspensos por inadimplência.

Aduz que a fatura com vencimento em 28/06/2019 foi paga apenas em 15/07/2019, com quase 20 dias de atraso, o que justifica o corte de sinal, cobrança de juros e multa, bem como da Taxa de Manutenção para restabelecimento dos serviços suspensos.

No entanto, conforme se verifica dos documentos juntados pelo autor, a empresa havia se comprometido a devolver o valor cobrado, abrindo mão da taxa que agora alega ser devida.

Portanto, deve ser mantida a condenação imposta na sentença, determinando a devolução dobrada do valor, a título de indenização por danos materiais, na quantia de R$ 38,90, já calculado em dobro, com juros e correção monetária a partir do pagamento da fatura com vencimento em julho de 2019.

Em relação ao dano moral, entendo que este deriva da má-prestação dos serviços, desbordando das raias do mero aborrecimento.

Saliento que, a solução do problema somente se deu após o ingresso da presente demanda, o que configura o ato ilícito passível de indenização.

No entanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra excessivo para a espécie e, portanto, divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. O valor fixado pelo magistrado
a quo
deve ser reduzido.

Entendo que o valor fixado dos danos morais deve ser reduzido para R$ 1.000,00 (um mil reais), a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Por fim, a discussão em relação a variação dos valores das faturas foi justificada pela recorrente, onde há vários fatores como alteração de pacotes e pagamentos em atraso que podem acarretar na mudança dos valores cobrados.

Isto posto
, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e para reduzir o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, para o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2020